Tribunal: TJES
Processo: 0006596-61.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Ameaça; Desobediência; Perturbação do trabalho ou do sossego alheios
Data de julgamento: 2025-08-21

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E RESISTÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL DE OFÍCIO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS, COM CORREÇÃO FORMAL.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Arnaldo Vieira em face de acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo ora embargante. O acusado alega omissão quanto à especificação das condenações utilizadas na valoração dos maus antecedentes e da reincidência, sustentando ofensa ao princípio do
ne bis in idem
, e requer o saneamento da suposta omissão e o provimento dos aclaratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há omissão no acórdão quanto à identificação das condenações utilizadas nas fases da dosimetria da pena, em afronta ao princípio do
ne bis in idem
; (ii) verificar a existência de erro material na ementa do acórdão quanto ao resultado do julgamento do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A omissão alegada não se configura, pois o acórdão embargado considerou expressamente o contexto de multirreincidência do réu, com três condenações definitivas anteriores, conforme documento de ID nº 13031425, sendo utilizada uma delas para justificar a valoração negativa dos antecedentes e as demais para reconhecimento da reincidência.

4. É pacífica a jurisprudência do STJ e deste Tribunal quanto à possibilidade de utilização de condenações distintas e anteriores para fundamentar, respectivamente, a existência de maus antecedentes e de reincidência, não havendo violação ao princípio do
ne bis in idem
(STJ, AgRg no AREsp 924.174/DF, j. 06/12/2016).

5. O julgador não está obrigado a responder individualmente a todos os argumentos suscitados quando já houver fundamentação suficiente, nos termos da jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp 1577361/SP, j. 04/02/2020).

6. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, nem à pretensão de efeito infringente, salvo excepcionalmente em caso de erro material ou omissões relevantes, o que não se verifica no presente caso quanto à dosimetria.

7. Constatado, de ofício, erro material na ementa do acórdão embargado, a qual indicou “recurso parcialmente provido”, quando, conforme o voto condutor, o recurso foi apenas conhecido e desprovido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados. Corrigido, de ofício, erro material constante da ementa do acórdão embargado para constar: “Recurso conhecido e desprovido”.

Tese de julgamento
:

1. Não configura omissão o acórdão que, mesmo sem detalhar individualmente as condenações, fundamenta a valoração dos maus antecedentes e da reincidência com base em documentos dos autos que demonstram a multirreincidência do réu.

2. A utilização de condenações distintas e definitivas para a valoração negativa dos antecedentes e para a configuração da reincidência não viola o princípio do
ne bis in idem
.

3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem possuem natureza infringente, salvo hipóteses excepcionais de erro material ou vícios relevantes.

4. É cabível a correção de erro material de ofício quando o resultado da ementa diverge da fundamentação constante do voto condutor do acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, I, 147 e 329; CPP, art. 619

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 924.174/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 06/12/2016; STJ, AgRg no AREsp 1577361/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 04/02/2020; STJ, EDcl no AREsp 1630967/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 13/10/2020; STJ, EDcl no AgRg no RHC 170.844/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 09/04/2024; TJES, Apelação Criminal 056210003697, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 23/02/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006596-61.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ARNALDO VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E RESISTÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL DE OFÍCIO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS, COM CORREÇÃO FORMAL.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Arnaldo Vieira em face de acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo ora embargante. O acusado alega omissão quanto à especificação das condenações utilizadas na valoração dos maus antecedentes e da reincidência, sustentando ofensa ao princípio do
ne bis in idem
, e requer o saneamento da suposta omissão e o provimento dos aclaratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há omissão no acórdão quanto à identificação das condenações utilizadas nas fases da dosimetria da pena, em afronta ao princípio do
ne bis in idem
; (ii) verificar a existência de erro material na ementa do acórdão quanto ao resultado do julgamento do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A omissão alegada não se configura, pois o acórdão embargado considerou expressamente o contexto de multirreincidência do réu, com três condenações definitivas anteriores, conforme documento de ID nº 13031425, sendo utilizada uma delas para justificar a valoração negativa dos antecedentes e as demais para reconhecimento da reincidência.

4. É pacífica a jurisprudência do STJ e deste Tribunal quanto à possibilidade de utilização de condenações distintas e anteriores para fundamentar, respectivamente, a existência de maus antecedentes e de reincidência, não havendo violação ao princípio do
ne bis in idem
(STJ, AgRg no AREsp 924.174/DF, j. 06/12/2016).

5. O julgador não está obrigado a responder individualmente a todos os argumentos suscitados quando já houver fundamentação suficiente, nos termos da jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp 1577361/SP, j. 04/02/2020).

6. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, nem à pretensão de efeito infringente, salvo excepcionalmente em caso de erro material ou omissões relevantes, o que não se verifica no presente caso quanto à dosimetria.

7. Constatado, de ofício, erro material na ementa do acórdão embargado, a qual indicou “recurso parcialmente provido”, quando, conforme o voto condutor, o recurso foi apenas conhecido e desprovido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados. Corrigido, de ofício, erro material constante da ementa do acórdão embargado para constar: “Recurso conhecido e desprovido”.

Tese de julgamento
:

1. Não configura omissão o acórdão que, mesmo sem detalhar individualmente as condenações, fundamenta a valoração dos maus antecedentes e da reincidência com base em documentos dos autos que demonstram a multirreincidência do réu.

2. A utilização de condenações distintas e definitivas para a valoração negativa dos antecedentes e para a configuração da reincidência não viola o princípio do
ne bis in idem
.

3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem possuem natureza infringente, salvo hipóteses excepcionais de erro material ou vícios relevantes.

4. É cabível a correção de erro material de ofício quando o resultado da ementa diverge da fundamentação constante do voto condutor do acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, I, 147 e 329; CPP, art. 619

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 924.174/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 06/12/2016; STJ, AgRg no AREsp 1577361/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 04/02/2020; STJ, EDcl no AREsp 1630967/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 13/10/2020; STJ, EDcl no AgRg no RHC 170.844/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 09/04/2024; TJES, Apelação Criminal 056210003697, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 23/02/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, reconhecer e rejeitar os aclaratórios, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
ARNALDO VIEIRA
em face de acórdão, desta relatoria, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo ora embargante.

O acórdão restou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E RESISTÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME SEMIABERTO. REDUÇÃO PARCIAL DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação penal movida pelo Ministério Público Estadual e condenou o réu pelos crimes de ameaça (art. 147 do CP) e resistência (art. 329 do CP), na forma do art. 69 do Código Penal, fixando-lhe pena total de 10 meses e 25 dias de detenção, em regime inicial semiaberto. A defesa requer, em síntese: (i) absolvição quanto aos dois crimes, por ausência de provas da autoria e materialidade; (ii) subsidiariamente, readequação da dosimetria, com exclusão da valoração negativa de culpabilidade e antecedentes; (iii) afastamento da cumulação de reincidência e maus antecedentes; (iv) fixação do regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para manter a condenação pelos crimes de ameaça e resistência; (ii) examinar a legalidade da valoração negativa das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria; (iii) analisar a cumulação de maus antecedentes e reincidência; (iv) avaliar a possibilidade de fixação de regime inicial aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação pelos crimes de ameaça e resistência encontra respaldo em prova oral harmônica e coerente, em especial nos depoimentos dos policiais militares prestados sob o crivo do contraditório, os quais narram com riqueza de detalhes as condutas do réu e confirmam a materialidade e autoria delitivas.

4. A jurisprudência do TJES e do STJ reconhece a idoneidade da palavra dos agentes públicos como meio de prova em casos criminais, especialmente quando corroborada por demais elementos dos autos e não infirmada por provas contrárias.

5. O crime de ameaça é formal e se consuma com a intimidação suficiente para causar temor à vítima, independentemente de sua concretização, estando tal condição plenamente configurada na hipótese dos autos.

6. A resistência restou demonstrada pela negativa do acusado em obedecer à ordem legal de prisão, acompanhada do uso de violência física (chutes e empurrões), conforme relatos consistentes dos policiais envolvidos na ocorrência.

7. A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada na sentença, com valoração negativa da culpabilidade e antecedentes com base em elementos concretos extraídos dos autos, como a atuação contra múltiplos agentes públicos e a existência de condenações anteriores transitadas em julgado.

8. A cumulação da reincidência e dos maus antecedentes não caracteriza bis in idem quando fundada em condenações distintas, sendo legítima a consideração de uma condenação para cada circunstância judicial.

9. A fixação do regime semiaberto se revela adequada diante da reincidência e da ausência de circunstâncias judiciais plenamente favoráveis, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal e da Súmula nº 269 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra dos agentes públicos em juízo, quando coerente e corroborada por demais elementos probatórios, é meio idôneo para fundamentar condenação penal.

2. O crime de ameaça é formal, consumando-se com a simples prolação de palavras idôneas à intimidação da vítima.

3. A valoração negativa de culpabilidade e antecedentes justifica-se quando fundamentada em elementos objetivos constantes dos autos.

4. A cumulação da reincidência e dos maus antecedentes é válida quando baseada em condenações distintas.

5. O regime semiaberto é compatível com a pena inferior a quatro anos imposta a réu reincidente, ainda que sem circunstâncias judiciais majoritariamente desfavoráveis.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 147, 329, 69, 59, 61, I e 33, § 2º, “b”; CPP, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 021180068625, Rel. Des. Willian Silva, j. 27/10/2021; STJ, AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 26/10/2021; STJ, REsp 1712678/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 02/04/2019; STJ, AgRg no HC 738656/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 17/05/2022.

Em suas razões, o embargante alega que o acórdão foi omisso ao não o discriminar expressamente quais condenações anteriores foram utilizadas para fundamentar a valoração negativa dos maus antecedentes e da agravante da reincidência, configurando violação ao princípio do
ne bis in idem
.

Requer o conhecimento e provimento dos aclaratórios, a fim de que sejam sanadas as omissões mencionadas.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 14821851), opinando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
ARNALDO VIEIRA
em face de acórdão, desta relatoria, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo ora embargante.

O acórdão restou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E RESISTÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME SEMIABERTO. REDUÇÃO PARCIAL DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação penal movida pelo Ministério Público Estadual e condenou o réu pelos crimes de ameaça (art. 147 do CP) e resistência (art. 329 do CP), na forma do art. 69 do Código Penal, fixando-lhe pena total de 10 meses e 25 dias de detenção, em regime inicial semiaberto. A defesa requer, em síntese: (i) absolvição quanto aos dois crimes, por ausência de provas da autoria e materialidade; (ii) subsidiariamente, readequação da dosimetria, com exclusão da valoração negativa de culpabilidade e antecedentes; (iii) afastamento da cumulação de reincidência e maus antecedentes; (iv) fixação do regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para manter a condenação pelos crimes de ameaça e resistência; (ii) examinar a legalidade da valoração negativa das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria; (iii) analisar a cumulação de maus antecedentes e reincidência; (iv) avaliar a possibilidade de fixação de regime inicial aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação pelos crimes de ameaça e resistência encontra respaldo em prova oral harmônica e coerente, em especial nos depoimentos dos policiais militares prestados sob o crivo do contraditório, os quais narram com riqueza de detalhes as condutas do réu e confirmam a materialidade e autoria delitivas.

4. A jurisprudência do TJES e do STJ reconhece a idoneidade da palavra dos agentes públicos como meio de prova em casos criminais, especialmente quando corroborada por demais elementos dos autos e não infirmada por provas contrárias.

5. O crime de ameaça é formal e se consuma com a intimidação suficiente para causar temor à vítima, independentemente de sua concretização, estando tal condição plenamente configurada na hipótese dos autos.

6. A resistência restou demonstrada pela negativa do acusado em obedecer à ordem legal de prisão, acompanhada do uso de violência física (chutes e empurrões), conforme relatos consistentes dos policiais envolvidos na ocorrência.

7. A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada na sentença, com valoração negativa da culpabilidade e antecedentes com base em elementos concretos extraídos dos autos, como a atuação contra múltiplos agentes públicos e a existência de condenações anteriores transitadas em julgado.

8. A cumulação da reincidência e dos maus antecedentes não caracteriza bis in idem quando fundada em condenações distintas, sendo legítima a consideração de uma condenação para cada circunstância judicial.

9. A fixação do regime semiaberto se revela adequada diante da reincidência e da ausência de circunstâncias judiciais plenamente favoráveis, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal e da Súmula nº 269 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra dos agentes públicos em juízo, quando coerente e corroborada por demais elementos probatórios, é meio idôneo para fundamentar condenação penal.

2. O crime de ameaça é formal, consumando-se com a simples prolação de palavras idôneas à intimidação da vítima.

3. A valoração negativa de culpabilidade e antecedentes justifica-se quando fundamentada em elementos objetivos constantes dos autos.

4. A cumulação da reincidência e dos maus antecedentes é válida quando baseada em condenações distintas.

5. O regime semiaberto é compatível com a pena inferior a quatro anos imposta a réu reincidente, ainda que sem circunstâncias judiciais majoritariamente desfavoráveis.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 147, 329, 69, 59, 61, I e 33, § 2º, “b”; CPP, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 021180068625, Rel. Des. Willian Silva, j. 27/10/2021; STJ, AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 26/10/2021; STJ, REsp 1712678/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 02/04/2019; STJ, AgRg no HC 738656/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 17/05/2022.

Em suas razões, o embargante alega que o acórdão foi omisso ao não discriminar expressamente quais condenações anteriores foram utilizadas para fundamentar a valoração negativa dos maus antecedentes e da agravante da reincidência, configurando violação ao princípio do
ne bis in idem
.

Requer o conhecimento e provimento dos aclaratórios, a fim de que sejam sanadas as omissões mencionadas.

Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619, do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Acerca do vício de omissão, apontado no presente recurso, leciona Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 1532) que “
ocorre quando a decisão judicial deixa de apreciar ponto relevante acerca da controvérsia. A título de exemplo, suponha-se que o juiz tenha deixado de fixar o regime inicial de cumprimento da pena
” (Ibid, p. 1532)

No caso, a despeito dos argumentos do embargante, inexistem os vícios apontados, vejamos.

Conforme consta no documento de ID nº 13031425, o réu é multirreincidente, ostentando diversas sentenças condenatórias transitadas em julgado antes da prática do crime ora analisado, quais sejam: o processo de nº 0004757-45.2013.8.08.0014, com trânsito em julgado em 20/02/2017; o processo de nº 0016759- 42.2016.8.08.0014, com trânsito em julgado em 22/10/2018; e o processo de nº 0000020-57.2017.8.08.0014, com trânsito em julgado em 08/04/2019
.

Nesses termos, no acórdão recorrido, manteve-se a pena-base do acusado, tendo em vista o reconhecimento dos seus maus antecedentes, por se tratar de multirreincidente, considerando para o presente vetor apenas uma das condenações definitivas que possui.

Destaco, inclusive, que “
o conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo do que o da reincidência, abrange as condenações definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e as atingidas pelo período depurador, ressalvada casuística constatação de grande período de tempo ou pequena gravidade do fato prévio
” (STJ, AgRg no AREsp 924.174/DF, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016).

No que diz respeito à segunda fase da dosimetria da pena, foi considerada a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CP), diante da existência de outras duas condenações transitadas em julgado que não foram utilizadas na primeira fase.

Nesse ponto, saliento que a jurisprudência é pacífica quanto à possibilidade de utilização de condenações distintas para valorar os maus antecedentes na primeira fase e reconhecer a reincidência na segunda fase do processo dosimétrico, confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DOSIMENTRIA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA RECINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. VIOLAÇÃO DA SÚMULA ASSISTÊNCIA 241 DO STJ. INOCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DETRAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIAMENTE PROVIDO. 1. A lei não fixa parâmetros aritméticos para exasperação da pena-base ou para aplicação de atenuantes e de agravantes, cabendo ao magistrado, utilizando-se da discricionariedade motivada e dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, fixar o patamar que melhor se amolde à espécie.
2. Condenações distintas transitadas em julgado permitem, sem violação à súmula 241 do STJ, a valoração negativa dos maus antecedentes e o reconhecimento da reincidência.
3. Confissão espontânea e reincidência, devidamente reconhecidas e compensada. 4. Impossibilidade de alteração do regime de cumprimento de pena para o semiaberto, por ser o réu reincidente. 5. A análise da concessão da gratuidade da justiça é de competência do Juízo de Execução e a condenação ao pagamento de custas constitui efeito da decisão condenatória. 6. A detração será apreciada pelo Juízo da Execução Penal conforme estabelecido no artigo 112, da Lei no 7.210/84. 7. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 056210003697, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/02/2022, Data da Publicação no Diário: 09/03/2022)

Como se percebe, restou assentada a existência de condenações suficientes para a valoração dos maus antecedentes e da agravante da reincidência sem violação ao princípio do
ne bis in idem
, não sendo, nesse caso, necessário especificar cada condenação utilizada em cada uma das fases.

Isso porque, conforme orienta o STJ, “
é cediço que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão
” (STJ, AgRg no AREsp 1577361/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020).

Nessa linha de raciocínio, “somente a omissão relevante à solução da controvérsia não abordada pelo acórdão recorrido constitui negativa de prestação jurisdicional e configura violação do art. 619 do Código de Processo Penal” (STJ, EDcl no AREsp 1630967/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020).

Como se percebe, inexistem os vícios apontados pelo embargante, sendo que os seus argumentos somente revelam o seu descontentamento com o que fora decidido por esta eg. Corte, traduzindo a sua nítida pretensão de reforma da decisão embargada, o que fogo do escopo da espécie recursal em comento.

Destaco, inclusive, que é assente na jurisprudência que “[n]ão se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do aresto recorrido, menos ainda em nível infringente, revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.”(EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024.)

Por fim, entendo que, conforme mencionado pelo órgão ministerial no documento de ID nº 14524050, há outro vício a ser sanado na ementa do presente acórdão.

Isso porque, conforme consta no voto condutor do acórdão, restou evidente o erro material cometido na prolação do acórdão em discussão ao constar na ementa que o recurso foi “ parcialmente provido”, uma vez que conforme demonstrado no voto não houve o provimento do recurso de apelação.

Nesse contexto, onde encontra-se “Recurso parcialmente provido” corrija e leia-se “Recurso conhecido e desprovido”.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios para
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão recorrido em relação ao pedido formulado pelo embargante.

No entanto,
DE OFÍCIO
, reformo o acórdão apenas para corrigir o erro material apontado.

É como voto.